Tribunal: TJDFT
Processo: 0746616-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PARTIDO SOCIAL LIBERAL em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação indenizatória ajuizada por ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES e OUTRO(S), indeferiu a produção das provas requeridas pelo ora Agravante. Em razões, aponta o Agravante ser de suma importância para o deslinde do caso o deferimento das provas requeridas, que demonstram que todas as reuniões do PSL são precedidas das devidas comunicações e publicização, não havendo espaço para entender de modo contrário como pretendem os autores da ação. Explica que a oitiva das testemunhas indicadas poderá comprovar que os meios de convocação para participar das reuniões que estão sendo objeto de questionamento surtiram o efeito desejado, pois cada uma delas poderá esclarecer se tomaram conhecimento das mesmas em data anterior, de que forma que isso se deu e se fizeram presentes nelas; enquanto o depoimento pessoal dos autores confirmará que cada um deles teve conhecimento das reuniões realizadas pelo PSL dias antes de sua realização, inclusive daquelas que apreciaram as representações disciplinares que lhes foram movidas, esclarecendo, ainda, se receberam em seus gabinetes funcionais as intimações pessoais que lhes foram dirigidas, bem como se receberam os e-mails enviados para os seus endereços eletrônicos. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da decisão recorrida, oportunizando-lhe a produção de prova. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. O presente agravo encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível contra as decisões taxativamente enumeradas nos incisos do caput e parágrafo único do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso ora em análise, a r. decisão agravada indeferiu a realização de provas requeridas, mas inexiste previsão no atual regime de recorribilidade desse tipo de decisão. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA UNICAMENTE COM A PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. É ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda o sócio que subscreveu o contrato objeto da controvérsia na qualidade de administrador, uma vez que a sociedade empresária, detentora de personalidade e capacidade jurídica para adquirir direitos e contrair obrigações, não se confunde com a pessoa física do representante legal. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão n.1154994, 07195158120188070000, Rel. Des. ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, julgado em 27/02/2019, DJe 07/03/2019). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. QUESTÕES DEDUZIDAS EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que indefere a produção de prova, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. As questões atinentes à dilação probatória poderão ser discutidas em sede de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou em sede de contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Agravo conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão n.1151445, 07173462420188070000, Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 13/02/2019). É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pela via recursal, não interfere na conclusão adotada no presente agravo. Confira-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Isso porque a decisão que indefere a produção de provas requeridas pelas partes não pode ser considerada urgente a ponto de autorizar o cabimento do recurso em comento. Já sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no qual o art. 522 era expresso quanto à presença do requisito da urgência para a abertura da via recursal imediata, a jurisprudência era firme no sentido de que a decisão que indefere a produção de provas requeridas pelas partes não enseja a interposição de agravo de instrumento, por ausência de suscetibilidade de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação. Àquele tempo, admitia-se a interposição de agravo na forma retida, a ser julgado por ocasião do recurso de apelação (nesse sentido: TJDFT, 20150020130096AGI, Rel. Des. NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, julgado em 29/07/2015, DJe 05/08/2015). Sendo assim, nego seguimento ao agravo, por se afigurar manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 21 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator